Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA AO PARADIGMA DO STF (TEMA 784). DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
II. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
III. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação aos artigos 2o, 5o, II e 37, todos da Constituição Federal, ao argumento de que não pode o Poder Judiciário imiscuir-se no âmbito da discricionaridade do Poder Executivo para determinar as regras de contração dos servidores públicos. Sustenta a existência de repercussão geral e pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
IV. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311 (Tema 784), fixou o seguinte entendimento: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
V. Na espécie, verifica-se que, conforme consignado no acórdão vergastado “(...)em razão da desistência de candidatos melhor classificados, o autor passou a constar dentro do número de vagas previstas no edital, situação em que a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo”. Portanto, constata-se que a parte recorrida, em virtude das desistências ocorridas, foi aprovada dentro do número de vagas e, assim, surgiu seu direito à nomeação.
VI. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público. II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 643.674-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
VII. Ademais, decidir de modo diverso implicaria nova análise do acervo fático-probatório, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado pela incidência das súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (RE 823319 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014.
VIII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
IX. Agravo interno conhecido e improvido.
X. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.